Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. INDEFERIMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA TÍPICA NA PRÓPRIA DECISÃO AGRAVADA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de apreensão do passaporte do agravante, e deferida a penhora de bens móveis do executado.
2. O agravante se insurge contra o indeferimento da medida de apreensão do passaporte.
3. Certo que o art. 139, IV do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas atípicas para efetivar decisões judiciais. Porém, sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. 3.1. Assim é que o STF (ADI 5.941) e o STJ (Tema 1137) definem possibilidade de adoção de medidas atípicas do STJ que esgotados os meios executivos típicos, e que medidas atípicas eventualmente deferidas mostrem-se adequadas ao caso em discussão.
4. Hipótese em que ainda não esgotados os meios executivos típicos (na decisão agravada já deferida penhora de bens móveis), além do que não se antevê utilidade da medida pleiteada, ou seja, nenhuma razão por que a apreensão de passaporte (que configura severa restrição ao direito de locomoção – art. 5o, XV da CF) seja dotada de alguma aptidão para localizar patrimônio e satisfazer o crédito do exequente/agravante. Caráter nitidamente punitivo, incompatível com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e com a própria finalidade executiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.